Tribunal: TJSP
Processo: 1009979-05.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. Seguro de financiamento habitacional. Sentença de improcedência do pedido. Apelação do autor. Invalidez permanente e total. Não verificação. Conclusão alcançada pelo laudo pericial de que o demandante apresenta apenas um quadro de incapacidade temporária e parcial, razão pela qual não faz jus à indenização almejada. Pedido de cobrança improcedente.

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. Seguro de financiamento habitacional. Sentença de improcedência do pedido. Apelação do autor. Invalidez permanente e total. Não verificação. Conclusão alcançada pelo laudo pericial de que o demandante apresenta apenas um quadro de incapacidade temporária e parcial, razão pela qual não faz jus à indenização almejada. Pedido de cobrança improcedente. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333778
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009979-05.2018.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante PAULO
ROBERTO DE OLIVEIRA CARDOSO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada CAIXA
SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
CARMEN LUCIA DA SILVA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009979-05.2018.8.26.0562 -Voto no 10.322
2
VOTO N° 10.322
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA.
Seguro de financiamento habitacional. Sentença de improcedência
do pedido. Apelação do autor. Invalidez permanente e total. Não
verificação. Conclusão alcançada pelo laudo pericial de que o
demandante apresenta apenas um quadro de incapacidade
temporária e parcial, razão pela qual não faz jus à indenização
almejada. Pedido de cobrança improcedente. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença proferida a fls. 206/209, que julgou improcedente o pedido,
condenando o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em R$ 2.500,00, observada a gratuidade de
justiça que lhe foi concedida.
Inconformado, o autor apela (fls. 212/220). Sustenta que
faz jus à indenização securitária prevista na apólice porque é portador de
cardiopatia grave, o que lhe impede de exercer sua atividade profissional.
Recurso dispensado de preparo e contrarrazoado (fls.
223/232).
Há oposição à realização de julgamento virtual (fls. 220).
É o relatório.
As razões do recurso preenchem os requisitos previstos
nos artigos 1.007 e 1.010, notadamente seus incisos II e III, ambos do CPC,
tendo sido trazidos à baila as razões de fato e de direito do inconformismo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009979-05.2018.8.26.0562 -Voto no 10.322
3
permitindo o seu conhecimento.
Trata-se de ação de cobrança de indenização securitária
movida por PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA CARDOSO em face de
CAIXA SEGURADORA S/A, fundada em seguro de financiamento
habitacional.
O Juízo singular julgou o pedido improcedente por
entender que não foi comprovada a alegada situação de invalidade
permanente e total do autor.
E o entendimento da r. sentença deve prosperar, não
trazendo a parte apelante elementos suficientes a ilidir seu embasamento.
Com efeito, a r. sentença proferida pelo Juízo “a quo”
apreciou a questão de forma objetiva e bem fundamentada, valendo destacar:
“[...] O laudo médico de fls. 148, elaborado por experiente perito
do IMESC, restou conclusivo no sentido de que o autor apresenta
na atualidade um quadro de incapacidade temporária e parcial,
não fazendo jus, assim, ao recebimento do seguro pleiteado. O
contrato de seguro firmado entre as partes somente prevê a
quitação das parcelas do financiamento habitacional em caso de
comprovada invalidez total e permanente, para o exercício de toda
e qualquer atividade de trabalho, o que de modo algum guarda
correlação com o constatado na perícia realizada, sobretudo
porque o autor, apesar dos problemas cardíacos, está em
condições de exercer atividades que não envolvam esforços físicos
demasiados. Destarte, no caso em apreço o demandante não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009979-05.2018.8.26.0562 -Voto no 10.322
4
apresenta invalidez funcional neste momento, não há como
reconhecer que tem direito à cobertura securitária, pois necessário
seria o comprometimento total de sua independência e autonomia,
capaz de acarretar-lhe impedimento por completo para o exercício
de qualquer função. Ademais, não se pode confundir a invalidez
laborativa, que propicia a obtenção de benefício previdenciário de
aposentaria por invalidez, com a invalidez funcional que
impossibilita a vida independente do segurado, incapacitando-o
total e permanentemente para o exercício das funções físicas,
mentais e fisiológicas, esta sim com cobertura contratual. Incide
na hipótese a máxima "pacta sunt servanda", de sorte que não
pode a seguradora ser compelida ao pagamento de indenização
por riscos não cobertos na apólice. [...]”
De fato, correta a decisão supra na medida em que
proferida em completa consonância com as disposições legais pertinentes,
com a apólice de seguro e com o laudo pericial produzido nos presentes
autos.
Isso porque o ilustre expert chegou à conclusão de que o
autor apresenta um quadro de incapacidade temporária e parcial (fls.
148/154), razão pela qual não faz jus à indenização ora almejada.
Frise-se que a apólice contratada é clara ao dispor que a
indenização do seguro de financiamento habitacional só é devida caso
comprovada a invalidez total e permanente do segurado, o que não ocorreu
no presente caso. Nesse sentido:
“APELAÇÃO. Ação de cobrança de seguro. Sentença de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009979-05.2018.8.26.0562 -Voto no 10.322
5
improcedência. Apelo do autor. Preliminar de cerceamento de
defesa. Documentação dos autos suficiente para análise dos fatos.
Matéria em discussão que foi suficientemente instruída por
documentos. Questão técnica, que independe de prova oral,
desnecessária a oitiva de testemunhas. O juiz é o destinatário da
prova. Ausência de produção de provas desnecessárias ante a
formação da convicção do juiz que não implica cerceamento de
defesa de quem as requereu. Rejeição da pretensão de anulação da
r. sentença. Mérito. Ação de cobrança com base em contrato de
seguro de vida com cobertura de invalidez funcional total e
permanente por doença. Autor que apresenta tuberculose
pulmonar e óssea na coluna vertebral, em tratamento com
preservação das atividades cotidianas. Ausência de comprovação
de invalidez funcional total e permanente por doença. A
aposentadoria previdenciária não vincula a seguradora ao
pagamento do seguro, relação esta regida pelo direito privado e
pelas disposições contratuais. Cobertura prevista na apólice que
está vinculada à perda da existência independente do segurado
(invalidez funcional). Laudo pericial que constatou a inexistência
de invalidez funcional. Elementos que não demonstram que a
doença do autor tenha inviabilizado, de forma irreversível, o pleno
exercício das suas relações autonômicas, circunstância necessária
para o recebimento da indenização. Ausência de cobertura.
Inexistência do dever de indenizar. Sentença mantida. Apelação
desprovida”. (TJSP; Apelação Cível 1000681-54.2016.8.26.0466;
Relator (a): Carlos Dias Motta; Órgão Julgador: 29a Câmara de
Direito Privado; Foro de Pontal - 1a Vara; Data do Julgamento:
05/02/2014; Data de Registro: 10/07/2019)
“Seguro de vida e acidentes pessoais. Alegação de incapacidade
parcial ou total permanente para o trabalho. Pedido de
indenização. Ação julgada improcedente. Contrato que prevê

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009979-05.2018.8.26.0562 -Voto no 10.322
6
cobertura apenas para a invalidez funcional. Circular SUSEP
302/2005. Males padecidos pelo autor que não causam perda de
existência independente do segurado. Limites do sinistro segurado
constante do contrato. Não caracterização de acidente tipo e sim
de doença. Indenização indevida. Sentença mantida. Recurso
desprovido, com observação. Ausente comprovação de invalidez
permanente e total por doença ou acidente, anotada no contrato de
seguro como sendo sinistro indenizável, não há como vingar a
pretensão ao pagamento correspondente, mesmo porque não foi
aferida, em exame pericial, causa suficiente à indenização
securitária. Bem por isso, a única solução possível é a
improcedência
da
ação”.
(TJSP;

Apelação
Cível
1006243-08.2015.8.26.0554; Relator (a): Kioitsi Chicuta; Órgão
Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 2a
Vara Cível; Data do Julgamento: 30/01/2020; Data de Registro:
30/01/2020)
Acrescente-se, ainda, que a cláusula 8a, item 8.1, alínea
“c” das condições gerais expressamente elenca a incapacidade parcial ou
mesmo a temporária como riscos excluídos da cobertura (fls. 56).
Portanto, a manutenção da r. sentença é medida que se
impõe.
Por fim, não sendo provido o recurso, é caso de análise
da majoração dos honorários.
O Enunciado administrativo número 7 do C. STJ é
explícito acerca do tema: “Somente nos recursos interpostos contra decisão
publicada a partir de 18 de março de 2016 será possível o arbitramento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009979-05.2018.8.26.0562 -Voto no 10.322
7
honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo
CPC”.
A propósito, anotam Theotônio Negrão e outros, Código
de Processo Civil em vigor e legislação processual em vigor, 47.a edição, “a
majoração dos honorários advocatícios previamente fixados acontece nos
casos em que não se conhece ou se nega provimento ao recurso, desde que o
advogado do recorrido tenha desempenhado algum tipo de trabalho ulterior
à decisão recorrida” (p. 192).
Diante disso, em razão da sucumbência do autor nesta
fase recursal, majoro os honorários advocatícios para R$ 3.000,00, nos termos
do art. 85, §11, do CPC, observada a gratuidade de justiça que lhe foi
concedida. Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE
PROVIMENTO AO RECURSO.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora